Tribunal: TJSP
Processo: 2142565-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a condenação do requerido nas penas de litigância de má-fé. Alegação de que o banco requereu arresto após ter sido deferido o processamento de recuperação judicial. Inexistência de provas de que tenha o agravado incorrido em qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a condenação do requerido nas penas de litigância de má-fé. Alegação de que o banco requereu arresto após ter sido deferido o processamento de recuperação judicial. Inexistência de provas de que tenha o agravado incorrido em qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé não reconhecida. Pretensão de prequestionamento da matéria. Não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente fundamentada sua decisão.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.